Tribunal: TJBA
Processo: 8004891-47.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004891-47.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

APELADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e Estatuto do Idoso. Recurso de apelação. Cobrança indevida sem anuência do consumidor idoso. Ausência de prova válida do contrato ou adesão. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais configurados. Devolução em dobro. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de condenação da ré à devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como à reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se houve contratação válida entre as partes e, em caso negativo, se as cobranças realizadas pela recorrida configuram ilícito apto a ensejar a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A recorrente não logrou comprovar, de forma robusta, a existência de contratação válida ou a anuência do autor quanto à adesão ao serviço. O termo de adesão apresentado, que conteria suposta assinatura eletrônica, não foi autenticado por certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada.

4. A ausência de comprovação válida da contratação, somada à fragilidade dos elementos probatórios apresentados pela apelante, impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

5. Os descontos indevidos realizados na conta-corrente do autor, que possui natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram violação à dignidade da pessoa idosa, gerando dano moral indenizável.

6. A fixação do dano moral em R$8.000,00 mostra-se adequada, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com vistas às funções compensatória e pedagógica da reparação. O montante é apto a punir o infrator e inibir condutas semelhantes, sem acarretar enriquecimento sem causa à vítima.

7. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida no caso concreto, diante da violação à boa-fé objetiva pela recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8004891-47.2024.8.05.0138
, em que é apelante
UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA
e, como apelado,
JOÃO SANTIAGO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.